Tribunal: TJSP
Processo: 2137771-54.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Agravo de Instrumento. Obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência como requerida, sob pena de multa diária. Inconformismo da Ré, em razão do prazo exíguo concedido para o cumprimento da obrigação. Hipótese que trata de urgência, segundo indicação médica, diante de risco à vida do beneficiário do plano, em virtude do que não se pode falar em ampliação de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência como requerida, sob pena de multa diária. Inconformismo da Ré, em razão do prazo exíguo concedido para o cumprimento da obrigação. Hipótese que trata de urgência, segundo indicação médica, diante de risco à vida do beneficiário do plano, em virtude do que não se pode falar em ampliação de prazo para o cumprimento da medida. Multa diária corretamente arbitrada. Recurso não provido.